Tribunal: TJDFT
Processo: 0720274-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720274-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: KALEBE SILSON MOREIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra decisão de Id 233385965 (origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial proposto pelo ora agravante em face de KALEBE SILSON MOREIRA EVANGELISTA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para que informe a existência de possíveis investimentos em nome do devedor. Em suas razões recursais (Id 72069134), o exequente alega que, pelo fato de a pesquisa à SUSEP não estar abrangida pelos sistemas disponibilizados pelo CNJ, nem mesmo pelo Sisbajud, se faz necessário o deferimento do pedido de envio de ofício aquela instituição, em especial ao se considerar que as informações relativas à previdência privada, seguros e títulos de capitalização não estão disponíveis ao público em geral, sendo necessário a intervenção do Poder Judiciário. Sustenta que a medida requerida é útil, além de garantir a celeridade e efetividade processual. Defende a presença dos requisitos para a concessão de efeito ativo ao presente recurso, destacando o perigo da demora, ante a possibilidade de esvaziamento patrimonial do devedor, bem como a determinação de arquivamento dos autos. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para autorizar a expedição do ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Preparo regular (Id 72099259). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) foi proferida em 23/04/2025 (Id 233385965), tendo a parte tomado ciência dela em 29/04/2025, conforme se verifica da aba expediente. Assim, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis no dia 30/04/2025 (quarta-feira) e findando-se no dia 22/05/2025 (quinta-feira), resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 23/05/2025, porquanto intempestivo. Nessas circunstâncias, em razão da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora